Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. FILHO ESTUDANTE. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. MATRÍCULA COMPROVADA.
I – A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos não cessa automaticamente com o fim do poder familiar, quando completam 18 anos. De fato, o advento da maioridade civil não é fator suficiente a determinar a plena capacidade da pessoa de prover o seu sustento.
II – A pensão alimentícia deve se mantida até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes e possa prover a própria subsistência. A doutrina e a jurisprudência têm entendido pela limitação aos 24 anos.
III – Na hipótese, a alimentanda manifestou interesse em prosseguir com os estudos, pois efetivou matrícula em curso de ensino superior, revelando-se necessária a manutenção do recebimento dos alimentos a fim de possibilitar-lhe o desenvolvimento de suas competências e habilidades.
IV – Negou-se provimento ao recurso.